Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734817-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO, C.R SAMPA SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA - ME, RODRIGO LUSTOSA SAMPAIO, FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO, JULIANA LUSTOSA SAMPAIO EMBARGADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON EMBARGADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON EMBARGANTE: RODRIGO LUSTOSA SAMPAIO, C.R SAMPA SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA - ME, JULIANA LUSTOSA SAMPAIO, CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO, FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024 11:51:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador